Tribunal: TJDFT
Processo: 0748472-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. REACOMODAÇÃO DIFERENTE DO CONTRATADO. ATRASO DE 7 (SETE) HORAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela companhia aérea (AZUL), em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré a pagar à autora os seguintes valores: R$25,80, a título de dano material; e R$8.000,00, a título de dano moral.
2. Em suas razões recursais, a ré/recorrente alega a inexistência de danos materiais e morais, ante a ausência de conduta ilícita, ou, quando não, a redução do valor arbitrado na sentença.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 55751734).
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
7. Na origem, a autora sustenta que adquiriu passagem aérea de voo operado pela empresa recorrente, trecho Goiânia (GO) – Governador Valadares (MG), com conexão em Belo Horizonte (MG), previsto para o dia 13/06/2023. E em razão do cancelamento do primeiro trecho, a autora foi reacomodada em outro voo, com destino a Ipatinga (MG) e, posteriormente, seguiu viagem em transporte terrestre para Governador Valadares (MG), gerando o atraso de aproximadamente 7 (sete) horas.
8. No caso, o contexto probatório comprovou a falha no serviço prestado pela empresa transportadora, visto que a autora foi surpreendida com o cancelamento do voo no momento do embarque. E a reacomodação oferecida, com mudança de itinerário e transporte terrestre incluído, gerou desconforto e atraso anormal para a conclusão do contrato de transporte. Com efeito, a autora/recorrida não foi previamente comunicada do cancelamento do voo contratado, e tampouco foi promovida a sua reacomodação em outro voo com as mesmas características contratadas.
9. Ademais, a recorrente não comprovou o efetivo motivo do cancelamento do voo e o fato deve ser tratado como fortuito interno, que é previsível e não afasta a responsabilidade da empresa transportadora (art. 373, II, do CPC), a qual responde pelo risco do negócio ou atividade (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).
10. Nesse contexto, o serviço prestado pela ré foi defeituoso e suscitou riscos acima da expectativa razoável, porquanto não oferecidas alternativas para melhor atender à passageira, situação que legitima a reparação dos danos causados à consumidora. No mesmo sentido: Acórdão 1787365, 07137702620238070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. No tocante aos danos materiais, a condenação corresponde ao valor comprovado e não merece reparo (ID 55751701 - Pág. 1).
12. Outrossim, o atraso anormal e a alteração do meio de transporte geraram insegurança e frustração à autora/recorrida, atingindo atributos de sua personalidade. No entanto, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pela autora, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, segundo os parâmetros utilizados pelo colegiado, promovo a redução do valor para R$4.000,00 (quatro mil reais).
13. Recurso CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para, reduzindo o valor da condenação por dano moral, condenar a ré/recorrente a pagar à autora/recorrida o dano moral de R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária dos valores e aplicação de juros.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.